Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723740-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela agravante. Afirma, em suma, que pretende resolver um imbróglio que já se arrasta desde o final de 2019, em relação ao seu cartão de crédito, bandeira Mastercard platinum, administrado pelo Banco Réu; que parcelou todos os débitos existentes no cartão (a fatura do referido mês e mais as compras e parcelamentos futuros), mas desistiu do parcelamento no dia 17/09/2019, dentro do prazo de 07 dias, tendo pago integralmente a fatura do referido mês (setembro), no dia 18/09/2019, no valor de R$ 21.296,04, porém, para a sua surpresa, o pagamento foi estornado integralmente pelo agravado no período de 26/09 a 03/10/2019; que, em dezembro de 2019, pagou o valor de R$ 24.608,08 da fatura de dezembro de 2019, cujo valor era de R$ 25.718,53, parcelando o saldo restante em 12 vezes de R$ 169,04, o que lhe gerou mais transtornos, que perduram até hoje; que as compras parceladas que foram antecipadas nas faturas de outubro a dezembro de 2019 e que foram integralmente pagas, continuam sendo lançadas/cobradas na fatura do cartão da autora, bem como juros e encargos de financiamento; que a fatura de maio de 2021, no valor total era R$ 4.182,97, foi paga parcialmente (R$ 2.203,30), e financiado o saldo devedor restante na fatura de junho de 2021, e mesmo assim, foi notificada pela SERASA sobre um débito vencido em 21/05/2021. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o agravado se abstenha de promover a negativação do nome da autora junto ao SERASA/SPC ou, se já tiver negativado, que providencie a retirada, no prazo de 48 horas, bem como de cancelar o cartão de crédito e de realizar ligações de cobranças sobre o objeto da presente, uma vez que se trata de dívida inexistente, até a decisão final da ação principal, autos n. 0722343-42.2021.8.07.0001. É o breve Relatório. DECIDO. Em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A agravante afirma que a fatura de maio de 2021, no valor total de R$ 4.182,97, foi paga parcialmente (R$ 2.203,30), e financiado o saldo devedor restante na fatura de junho de 2021, e mesmo assim, foi notificada pela SERASA sobre um débito vencido em 21/05/2021. Verifica-se, entretanto, que, na inicial, a agravante se reporta a que, no mês de junho/2021, passou a receber ligações constantes da Central de Negociação para que colocasse em dia o débito em aberto, no valor de R$ 6.205,65, e que, recentemente, no dia 19/6/2021, a autora recebeu um e-mail em que foi notificada pelo SERASA da negativação do seu nome. Conquanto atribua ao agravado vários erros cometidos, a exemplo do estorno do parcelamento de todo o débito consolidado do cartão de crédito, estes traduzem fatos controversos, que carecem de maiores esclarecimentos, a demandar cognição exauriente, com a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, vislumbrar, em juízo perfunctório, a verossimilhança das alegações. Ressalte-se, ademais, que nos autos principais, constam duas notificações do SERASA, uma de 11/12/2019, e outra de 19/06/2021 (ID 96066694 e ID 96067495), não havendo informações sobre o seu efetivo registro em seus cadastro, ou mesmo de outros apontamentos, tendo em vista que tal documento não consta dos autos. Indefiro, portanto, o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora